Tribunal: TJMT
Processo: 1008329-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008329-69.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 068.777.521-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existir indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos depoimentos prestados pelas testemunhas que apontam o recorrente na cena do crime.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eduardo Leite de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0009832-18.2019.8.11.0064, código 697732, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, com observância da Lei n. 8.072/90, e determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras (Id. 87189490).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 87189493).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 87189494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 92650973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 7 de setembro de 2019, por volta das 05h00min, em uma residência particular, localizada na Av. Rui Barbosa, n. 1316, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Eduardo Leite de Oliveira
matou Juscelino Norato da Silva Júnior, utilizando-se de uma faca (objeto não apreendido), por motivo fútil e

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que por sua natureza e dede forma causa suficiente de sua morte.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) 2. Que o denunciado EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA acima qualificado, foi o autor dos golpes de faca que mataram Juscelino Norato da Silva Júnior.

3. Que o crime foi praticado por motivo torpe: Segundo apurado, denunciado e vítima residiam sob o mesmo teto e dividiam o espaço comum de um imóvel. No dia dos fatos, a convivente do denunciado (Katiely) levantou-se para ir ao banheiro, ocasião em que Juscelino supostamente tentou agarrá-la, mas Katiely gritou por EDUARDO. Em ato contínuo, vítima e denunciado travaram luta corporal (versão de Katiely), ocasião em que EDUARDO golpeou Juscelino com uma faca, que o atingiu nas regiões torácica, face anterior do braço esquerdo, escapular esquerda, face posterior do antebraço, região zigomática, auricular, temporal e parietal, que resultaram em sua morte.

4. Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido: Conforme ressai do laudo de local de crime (200.2.062019.011652-01), a vítima Juscelino encontrava-se deitado em seu dormitório, oportunidade em que o denunciado EDUARDO adentrou de forma repentina, no intuito de dificultar-lhe a defesa, tendo iniciado um ataque contra Juscelino, golpeando-o por diversas vezes com uma faca. Após, EDUARDO e sua convivente permaneceram no local observando a agonia de Juscelino, sem acionar socorro, todavia, outro indivíduo que residia no local chegou, tendo acionado o atendimento médico de urgência (SAMU), que constatou o óbito da vítima naquele local.
” (Id. 87184495, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o acusado Eduardo Leite de Oliveira foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, especialmente porque o julgador
a quo
baseou-se em relatos testemunhais dos investigadores Abraão Mendes dos Santos e Fernanda da Silva Alves, os quais não presenciaram os fatos, razão pela qual seria imperiosa a impronúncia do réu (CPP, art. 414).

Conveniente ressaltar, neste primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 87184495, pp. 7-8), boletim de ocorrência (Id. 87184495, pp. 9-12), laudo de necropsia (Id. 87184495, pp. 14-22), pelo prontuário médico (Id. 87184495, p. 24), pelo relatório de investigação (Id. 87184495, pp. 59-60) e laudo pericial criminal (Id. 87184495, pp. 95-115).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhida durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id. 100611970).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o acusado Eduardo Leite de Oliveira disse que ele e sua convivente, na data do fato, estavam em sua residência quando ouviram uns gemidos vindo do quarto da vítima e, logo em seguida, outro morador da residência, Felipe, chegou de uma festa, e quando ligaram a luz e viram Juscelino com perfurações no peito e no braço e com o rosto cheio de sangue. Colhe-se do interrogatório,
in verbis
:

“...o interrogando afirma que estava na casa – local dos fatos, o interrogando, a esposa dele – Katiely de Lima Pio e a vítima Juscelino Norato da Silva Júnior; que o interrogando juntamente com Katiely e Juscelino foram dormir por volta das 01:00 hora; que, a vítima encostou o portão com a corrente, mas com o cadeado aberto e deixou a porta dos fundos da casa aberta; que, o interrogando e Katiely acordaram por volta das 05:30 horas e ouviram uns gemidos no quarto da vítima que fica na sala e logo após Felipe chegou de uma festa e viu o interrogando e Katiely próximo à vítima e Felipe viu o sangue e quando o interrogando acendeu a luz, todos viram a vítima com perfuramento no peito e no braço e com a cara cheia de sangue, tudo sujo de sangue somente no local onde a vítima estava, mas em nenhum outro lugar da casa havia sangue; que, logo após ligaram para o corpo de bombeiros e a polícia militar que compareceram ao local...”
(Id. 87184495, pp. 45-47).

Na fase judicial, o recorrente esclareceu que, na noite do crime, disse que ele, sua convivente, a vítima e Carol estavam sentados em frente a sua residência e, por volta da 01h00min, foram dormir.

Afirmou que Felipe tinha ido a uma festa. Relatou que pediu para Juscelino deixar o portão “encostado” e a porta do fundo aberta, porque não ouviriam Felipe chamar na hora que chegasse. E que por volta das 05h30min ouvira Juscelino gritar e gemer.

Relata que se levantaram e viram Felipe dentro do quarto do Juscelino e perguntou o que estava acontecendo e a vítima não respondeu. Nesse momento Felipe disse que ele estava vomitando sangue. Falou que teve que subir na cama para acender a luz e observou que a vítima estava com a coberta cobrindo o peito, foi quando ele tirou a coberta e jogou-a para o lado. Viu perfuração de faca no braço e no peito e logo em seguida ligaram para a polícia.

Relatou que não sabe quem fez isso. E que não viu ninguém entrar na casa. Disse que em relação à história contada por Katiely esta foi inventada pela polícia, que não aconteceu isso. Afirmou que não ouviu nenhum barulho de briga na sua casa, que estava dormindo e se levantou apenas quando a vítima “gritou”.

Disse que, nos últimos dias, Felipe e a vítima tiveram um desentendimento porque “estavam chegando as despesas da casa e Felipe não estava ajudando”, vinham discutindo recentemente.

Relatou que, no dia do fato, Juscelino só estava aguardando Felipe retornar à residência e iria expulsá-lo.

Quando ouviu a vítima gritando e foi até o quarto, Felipe já estava lá. Perguntou para ele o que aconteceu, mas ele não falou nada. Não tinha nenhuma faca no local e na sua casa não tinha nenhuma faca “grande”, do porte “que está no ferimento da vítima”. Somente o chinelo dele estava sujo de sangue porque teve que subir no colchão onde estava a vítima para acender a luz (relatório de mídia de Id. 100611970).

Ouvida pela autoridade policial, a testemunha
Abraão Mendes dos Santos,
investigador de polícia, narrou que:

“
(...) fomos solicitados para atendimento de local de crime – homicídio e no local já se fazia presente os policiais militares e logo em seguida a Plitec; que, em conversa com os policiais militares, após os trabalhos da Politec, foi decidido conduzir até a 1a DP, Eduardo Leite de Oliveira, Katiely de Lima Pio e Felipe Rodrigues que são moradores da casa onde aconteceu o homicídio; que, nesta Delegacia, em entrevista com Katiely, no primeiro momento ela não contribuiu em nada em relação aos fatos; que, em um segundo momento, Katiely informou que estava dormindo na casa ela, Eduardo (marido dela) e Juscelino (vítima); que, por volta das 05:20 horas, ela acordou para ir ao banheiro, momento em que foi perguntado pela vítima quem é? Então ela respondeu sou eu, ele (Juscelino) sabendo que era ela, levantou e foi ao banheiro onde ela estava; que, a vítima tentou agarrar e abraçar ela (Katiely) e disse: ‘vamos aproveitar que o Eduardo está dormindo e vamos ficar juntos’; que, nesse momento ela não aceitou e gritou, logo Eduardo acordou e ela saiu do local; que, no local do crime – (casa) ela é toda murada com cerca elétrica e que em entrevista com Felipe, ele informou que ao chegar em casa por volta das 05:30 horas, encontrou o portão fechado com a corrente no entorno do portão, porém o cadeado estava aberto; que, Felipe adentrou a casa pela lateral e chegar na porta dos fundos, já estava aberta a porta e logo em seguida visualizou um casal – (namorado) em pé e ouviu gemidos da vítima; que, logo em seguida Felipe e o casal pediram socorro; que, no local dos fatos – (casa) não havia sinais aparentes de arrombamento e nem tão pouco manchas de sangue fora da casa (...)
” (Id. 87184495, pp. 30-31)

Em juízo, a testemunha Abraão confirmou o que anteriormente havia dito na Delegacia de Polícia, que os policiais foram acionados para atender a ocorrência e no local estava a PM e o Eduardo, Felipe e Katiely. Disse que conduziram os três até a Delegacia, e lá Katiely relatou que em determinado momento se levantou para ir ao banheiro e, naquele local, a vítima foi até ela e tentou agarrá-la, forçando posteriormente uma “relação”, alegando que o Eduardo estava dormindo. Narrou que Katiely gritou por Eduardo e saiu correndo e os dois ficaram “lá dentro”.

Disse que não viu nada, não sabia da faca e que a motivação seria por ciúmes, tendo em vista que a vítima já teria “dado em cima” de Katiely. Narrou que conversou com Eduardo separadamente e ele disse que estava “complicado” pois estavam só eles na residência e a casa tinha cerca elétrica e o Felipe relatou que, quando chegou da festa, encontrou o portão fechado com cadeado não travado, mas colocado na corrente.

Disse ainda que Felipe lhe falou que viu os últimos suspiros da vítima, mas que ela não conseguia falar. Destacou que Katiely lhe disse que encontrou o Felipe na porta. E que em relação à imputação do homicídio para Felipe, falou que Katiely sempre demonstrou gostar muito de Eduardo, que ele “era o porto seguro dela”, e deixou transparecer que “ela faria qualquer coisa para protegê-lo”.

Relatou que Felipe disse que só viu que era sangue quando alguém acendeu a luz, mas que os três se encontraram na porta dos fundos. Narra que Eduardo, se não se engana, estava com sangue, mas que lhe disse que era porque tentou prestar socorro à vítima. Naquele momento, havia a confissão de Katiely indicando quem era o autor e os motivos, que seria o ciúme. E que há um vídeo da entrevista de Katiely confirmando o que lhe disse e que repassou para a autoridade policial. Que não conseguiu visualizar sangue fora da residência, apenas no local. Afirmou que nunca ameaçou Katiely e que nem “quebraria Eduardo no pau”, que o tratamento dispensado a ela, por ser menor de idade, foi totalmente diferente e respeitoso, que nunca faria uma coisa dessas (relatório de mídia de Id. 100611970).

Destaca-se ainda que

a investigadora de polícia
Fernanda da Silva Alves
, ouvida apenas na fase inquisitiva, ratificou,
in totum
, o depoimento prestado por Abraão Mendes dos Santos (Id. 87184495, p. 33).

Na delegacia de polícia, a informante
Katiely de Lima Pio,
ouvida na presença do Conselho Tutelar, afirmou que:

“
(...) Que, a declarante convive maritalmente com Eduardo Leite de Oliveira aproximadamente 1,3 ano; que, a declarante mora em uma casa alugada na Av. Rui Barbosa, n. 1316, bairro Centro, próximo ao ginásio Marechal Rondon, sendo que nesta casa, residem a declarante e seu convivente Eduardo Leite de Oliveira em um quarto e no outro quarto morava o menor Felipe Rodrigues juntamente com a vítima Juscelino Norato da Silva Júnior; que, a declarante afirma que em datas anteriores, Juscelino sempre jogava conversas indiretas para a declarante no sentido de ficar com ela, tentava abraçar a declarante e falava que o marido da declarante não dava valor nela; que, a declarante sempre esquivava dele e sempre contou para o marido dela das conversas; que, nesta noite, por volta das 22:00 horas, a declarante, Eduardo e Juscelino chegaram na casa e Felipe estava em uma festa; que, durante a noite, ouviram gemidos de Juscelino no quarto dele, mas imaginaram que o mesmo estava sonhando; que, os gemidos continuaram e resolveram ir até o quarto para verificar o que ocorria; que, depararam com Juscelino deitada de lado em seu colchão no chão; que neste instante Felipe chegou; que ainda com a luz apagada Felipe disse ‘parece que ele está vomitando sangue’; que então Eduardo ascendeu a luz e perceberam que Juscelino estava bastante ferido e deitado em um poça de sangue; que Felipe afastou-se assustado; que pegou o celular de Juscelino, limpou a tela com um pano e discou 190; que foi atendida e narrou o ocorrido; que os policiais a orientaram para ligar para o 192; que não conseguiu completar a chamada e então foi até a residência vizinha e pediu por socorro; que não sabe dizer o nome da vizinha e não a conhece direito; que a vizinha foi quem ligou para o SAMU; que não há manchas de sangue fora do quarto de Juscelino; que não sabe como estava o portão da casa, mas estava combinado de Juscelino deixa-lo encostado com a corrente passada e com o cadeado para dentro sem trancá-lo para que Felipe pudesse entrar quando chegasse da festa; que não havia qualquer sinal de briga ou de arrombamento na residência; que não viu a arma utilizada no crime; que Eduardo trocou de roupar, tirando apenas a bermuda e colocando uma calça jeans; que a bermuda que Eduardo utilizava está em sua casa; que não viu se Eduardo se limpou ou se lavou; que Juscelino não tinha inimizade com ninguém; que Juscelino reside em Rondonópolis há aproximadamente quatro meses; que Eduardo não é usuário de drogas; que Eduardo sabia que Juscelino já tinha se insinuado para a declarante, mas nunca brigou com a vítima por conta disto; que no momento do crime só estavam os três no interior da residência.(...)
” (Id. 87184495, pp. 36-37)

Em juízo, a informante Katiely alterou de forma significativa o seu depoimento destacando que, na noite anterior, ficaram na frente da casa tomando “tereré”, ela, seu esposo (Eduardo), Juscelino (vítima) e Carol, namorada do Felipe, e que por volta da 01h00 eles foram dormir porque na manhã seguinte teriam que trabalhar. Relatou que, depois que entraram, Juscelino ficou responsável para encostar o portão, sem trancá-lo, porque o Felipe estava em uma festa.

Por volta das 05h00, eles acordaram com Juscelino gritando e quando foram até o quarto, estava o Felipe e o Juscelino “deitado”, e seu marido chamou pela vítima, o Felipe disse que “parece que ele está vomitando sangue”, e se pergunta: “
como ele viu se a luz estava apagada
?” Quando acenderam a luz, Juscelino estava vomitando sangue e coberto com a coberta. Falou que Eduardo retirou a coberta e ele estava todo cheio de sangue com um golpe no peito e no braço. Disse que pegou o celular da vítima e ligou para o SAMU, mas que não conseguiu porque o celular não reconhecia como mensagem de emergência.

Depois disso, relatou que foi até a vizinha e pegou emprestado o celular para ligar para o SAMU. Destacou que não conseguia explicar a situação, mas não conseguia e passou o celular para o seu marido que explicou a situação. Depois ficou na frente de casa esperando o SAMU e seu marido foi socorrer a vítima e Felipe o acompanhou. Afirmou que quem matou a vítima foi o Felipe, pois se perguntou “como que ele já estava dentro do quarto e como ele viu o Juscelino vomitando sangue sendo que estava tudo escuro?” Disse que Juscelino não dava em cima dela sempre, apenas uma vez que ele comentou com o seu marido, mas ele pediu desculpa. Não se recorda de ter ouvido, durante a noite os gemidos de Juscelino, apenas quando acordou. Garantiu que não está mentindo e que os policiais a ameaçaram e ficou com medo. Disseram que se não falasse iam “meter o porrete no meu marido”. Afirmou que foi o Felipe quem cometeu o crime e que o depoimento prestado na delegacia foi o que os policiais lhe “ensinaram a dar”, não aconteceu. Por fim disse que Felipe e a vítima discutiam “bastante”, mas que não chegou a vê-los brigar (relatório de mídia de Id. 100611970).

O menor,
Felipe Rodrigues
, também morador da residência onde ocorreu o fato, acompanhado da conselheira tutelar Maria da Glória M. de Lima e inquirido apenas na fase inquisitiva destacou que:

“
(...) que o declarante afirma que está morando em Rondonópolis há um mês. QUE conheceu os amigos com quem está morando há um mês pela internet. QUE está trabalhando como servente de pedreiro. QUE nega ser usuário de entorpecentes. QUE relata que na manhã de ontem EDUARDO e JUSCELINO saíram para trabalhar. QUE em seguida deixou a casa para não ficar a sós com KATIELY, pois EDUARDO é muito ciumento. QUE já viu diversas discussões entre o casal por motivo de ciúmes. QUE KATIELY já contou que quando o casal estava separado ela aproximou-se de JUSCELINO para fazer ciúmes a EDUARDO. QUE não sabe dizer se EDUARDO tinha ciúmes de JUSCELINO, mas que os dois dicurtiam verbalmente com frequência. QUE o declarante afirma que saiu de casa novamente por volta das 22:30 horas, momento em que viu EDUARDO, JUSCELINO E KATIELY chegar em casa. QUE foi para uma festa na companhia de um vizinho da casa da frente – GEOVANE. QUE por volta das 05:30 horas retornou para casa sozinho. QUE ao entrar o portão estava fechado, corrente passada no portão, cadeado passado na corrente mas aberto. QUE quando adentrou a casa se deparou com o casal na porta do quarto da vítima. QUE a luz estava apagada. QUE o declarante perguntou ao casal o que estava acontecendo e ninguém respondeu nada. QUE em seguida o EDUARDO ascendeu a luz e ele então viu JUSCELINO deitado num colchão no chão tentando falar alguma coisa mas ele não entendia nada, e que JUSCELINO estava ensanguentado tentava se levantar e EDUARDO pedia para que ele ficasse quietinho. QUE EDUARDO estaca com a roupa, pés, mãos e chinelo sujos de sangue. QUE o declarante afirma que foi até a vizinha para pedir socorro, mas a mesma não conseguiu pedir socorro. QUE afirma que não havia sinais de sangue pela casa, apenas no local onde JUSCELINO estava caído (...)
” (Id. 87184495, pp. 39-40).

Não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação não está baseada apenas em boatos narrados pelas testemunhas, mas em depoimentos seguros que, em tese, mostram-se suficientes para indicar que supostamente a autoria do delito de homicídio perpetrado contra a vítima Juscelino Norato da Silva Júnior foi realizada pelo recorrente Eduardo Leite de Oliveira.

Nesse contexto, apesar de o acusado Eduardo negar qualquer participação no homicídio em apuração, certo é que existem indicativos suficientes do seu envolvimento com o crime, em especial o depoimento judicial do investigador de polícia Abraão, corroborados pelas declarações extrajudiciais de Felipe Rodrigues e da informante Katiely de Lima Pio.

Assim, existem duas versões para a autoria do crime de homicídio contra a vítima Juscelino, uma primeira versão em que aponta Eduardo como o autor do fato e aqueloutra, na qual o próprio recorrente e Katiely aduzem que o delito foi praticado por Felipe, o qual deve ser dirimido pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Em seguida, a defesa postulou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sustentando, em síntese, que as circunstâncias apontadas pelo Ministério Público não foram suficientemente demonstradas.

Em relação ao
motivo fútil
, assevera que o delito não foi praticado por ciúmes, mas sim porque a vítima tentou agarra a sua companheira, de forma que teria agido impelido por motivo de relevante valor moral, sob o domínio de violenta emoção, pois, Juscelino, de maneira afrontosa e provocadora, desrespeitou a sua amásia tentando agarrá-la e até mesmo uma possível prática de conjunção carnal com ela.

No entanto, a exclusão desta qualificadora não merece acolhimento, uma vez que se extrai do acervo probatório amealhado aos autos, em especial dos depoimentos da testemunha Felipe Rodrigues e da informante Katiely (em especial, aqueles prestados na fase inquisitiva), que o fato teria ocorrido, em tese, porque Eduardo tinha muito ciúmes dela e a vítima havia assediado Katiely, circunstâncias estas que devem ser levadas ao conhecimento do tribunal competente para ser dirimida, o qual deverá discutir também que o delito foi praticado por motivo de relevante valor moral e se o agente estava sob o domínio de violenta emoção.

Por fim, quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, também não há como o tolher de aferição pelo Tribunal do Júri, uma vez que os elementos probatórios trazidos aos autos, sobretudo o laudo pericial criminal (Id. 87184495, p. 114), destaca que, supostamente, a vítima estaria deitada no colchão no instante em que foi golpeada, aliado também aos depoimentos das testemunhas que indicam que não constataram presença de sangue em nenhum outro ponto da residência, devendo referida tese, ser levada ao conhecimento do jurados.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser extirpadas, razão pela qual, na hipótese em apreço, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp n. 1302322/PE, DJe 4.6.2019).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021